Tribunal: CARF
Processo: 12266.721502/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.721502/2015-21
ACÓRDÃO
3401-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASIA SHIPPING TRANSP INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
ADUANA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais
de natureza tributária e aduaneira. Incidência da Súmula CARF no 11.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea nos processos
administrativos fiscais por incidência da Súmula CARF no 126.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.938, de 19 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10845.724351/2018-69, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721502/2015-21
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por economia processual adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ [...] em razão do descumprimento da obrigação acessória concernente
a não prestação de informação sobre carga transportada no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
(...)
Apresenta-se a seguir a síntese da Descrição dos Fatos:
A autoridade aduaneira constatou a empresa ASIA SHIPPING TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.137.626/0001-80, agente
desconsolidador,
prestou
intempestivamente
as
informações
de
sua
responsabilidade, relativas à conclusão da desconsolidação de conhecimentos
genéricos (Master), na medida em que efetuou a inclusão dos respectivos
conhecimentos agregados (HBL) fora do prazo de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, previsto no inciso III
do art.22 da IN RFB n°800/2007, conforme identificou no ANEXO 1 abaixo
(fls.24/27), parte integrante do auto de infração, reproduzido parcialmente
abaixo:
(...)
Tais fatos configuram a penalidade punível com multa no valor de
R$5.000,00 para cada CE-Mercante, por deixar de prestar informação sobre a
respectiva carga, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
CIENTIFICADO da autuação em [...], o interessado protocolou em [...] sua
impugnação, onde em síntese alegou que o auto de infração não pode progredir
pelos seguintes motivos:
1. O artigo 45 da IN RFB 800/2007 – que aplicava a penalidade – foi
expressamente revogado pela IN RFB 1.473 de 02 de junho de 2014, assim às
alterações e retificações não se aplicam a multa do art.107 do Decreto-Lei
no37/66.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721502/2015-21
3
2. Não houve falta de informação da carga por parte do contribuinte – não
deixou de prestar as informações, eis que foram inseridas antes da atracação da
embarcação em relação a 48 CE-mercantes.
3. Não houve prejuízo ou intenção de lesar o fisco com a vinculação. Não há
presunção de lesão.
4. A denúncia espontânea excluiu a aplicação da penalidade.
Do Pedido
O interessado encerra sua defesa da seguinte forma, in verbis (grifos do
original):
Diante do exposto, a Requerente está convicta que será julgada
insubsistente a autuação em tela, bem como determinado, consequentemente,
seu cancelamento e definitivo arquivamento, medida que ora se requer,
De outra forma, caso não seja esse o entendimento desta Ilustre Turma
Julgadora, requer seja deferida as seguintes provas:
- Requer que a Receita Federal junte aos autos o registro do desembaraço
das cargas, objeto da autuação, demonstrando que não houvera qualquer
prejuízo à fiscalização.
- Ainda, que a Receita Federal junte aos autos termo de início de
fiscalização ou prova de prejuízo do quanto relatado no auto de infração.
Assim por fim está convicta a Requerente que será julgada insubsistente a
autuação em tela, bem como, determinado, consequentemente, seu
cancelamento e definitivo arquivamento, medida que ora se requer.
É o relatório.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, decidiu pela
manutenção da penalidade.
Devidamente intimada e buscando cancelar a penalidade mantida pelo Juízo de
Primeiro Grau, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, defendendo: (i) a ocorrência de
prescrição intercorrente; e, (ii) a aplicação da denúncia espontânea.
É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721502/2015-21
4
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Dos Fatos e Do Direito.
Sem delongas, foi lançada contra a Recorrente a multa disposta na alínea
‘e’, inciso IV, do Art. 107 do Decreto-Lei no 37/661, visto que prestado a
destempo no Sistema Siscomex Importação a desconsolidação das cargas
atinente as viagens ocorridas nos anos de 2014 e 2017.
Restaram consignadas como razões para manutenção da penalidade pela
17a Turma da DRJ/SPO sinteticamente: (i) impossibilidade de se
reconhecer a denúncia espontânea; (ii) ser a Recorrente parte legítima
para figurar no polo passivo da autuação, na qualidade de transportadora;
e, (iii) a inexistência de retificação de informação já prestada.
Neste momento processual, a Recorrente se insurge contra a Decisão
Recorrida tomando como premissas (i) a ocorrência de prescrição
intercorrente; e, (ii) a aplicação da denúncia espontânea.
Passo a decidir.
(i)
Prescrição Intercorrente.
O argumento embora não ventilado em impugnação, por se tratar de
matéria de ordem pública (art. 2o, inciso VI, Lei no 9.784/99), deve ser
conhecida e apreciada.
No que tange a prescrição intercorrente provocada pela Recorrente, não
há o que ser admitido, porque inaplicável aos Processos Administrativos
Fiscais, consoante disposto na Súmula CARF no 11, com efeito vinculante
aos Julgadores deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(art. 62 do RICARF), in verbis:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721502/2015-21
5
Embora os precedentes que dão suporte ao sumulado abordem matéria
tributária, o seu texto não se afasta aos casos que versem sobre Direito
Aduaneiro, por simples leitura do Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por
base a representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto
Aduaneiro ou Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições
do regulamento.
Da leitura, não há dúvidas de que o Processo Administrativo Fiscal (Decreto
no 70.235/72), é aplicável a matéria “aduaneira”, de modo que a prescrição
intercorrente sendo inaplicável aos casos discutidos em PAF (processo
fiscal), atinge tanto às matérias tributárias quanto às aduaneiras.
Logo, rejeito o pleito.
(ii)
Denúncia Espontânea.
A partir dos artigos 138 do CTN2 e inciso II do artigo 683 do Regulamento
Aduaneiro 3 (Dec. no 6.759/09), a Recorrente veicula a aplicação do
instituto da denúncia espontânea com fins de excluir penalidade
administrativa ou tributária.
Discutível tal benesse, entretanto no que diz respeito as obrigações
instrumentais no âmbito administrativo, inaplicável, já que o tema
encontra-se sumulado por este Egrégio Conselho de Recursos:
Súmula CARF no 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

2 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
3 Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento dos tributos dos
acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente penalidade (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput,
com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 138, caput).
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, § 1o, com a redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.940 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.721502/2015-21
6
De imediato efeito, e vinculante a todos os seus Conselheiros (Art. 62 do
RICARF4), deve a solicitação ser julgada improcedente.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 570
DF CARF MF
Original